Tribunal: TJES
Processo: 0001464-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0001464-27.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EDGAR NASCIMENTO MAGALHAES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001464-27.2019.8.08.0024

APELANTE: EDGAR NASCIMENTO MAGALHAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
MAJORADO

(ARTIGO 157, §
2
º
,
II
e § 2º-A., I,
do C
ÓDIGO PENAL)
. ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO PESSOAL. DÚVIDAS QUANTO À IDENTIDADE DO CRIMINOSO.
NÃO OCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM
OUTROS
ELEMENTOS PROBATÓRIOS.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Hipótese em que a vítima aceitou uma corrida pelo aplicativo 99pop e o passageiro, com mais dois comparsas e mediante emprego de arma de fogo, subtraiu-lhe documentos pessoais e quantia em dinheiro.

2. Ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226, do CPP, deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório.

3. No caso dos autos, tendo a viagem sido solicitada por um número de telefone que posteriormente veio a ser identificado pela empresa 99pop como de titularidade da mãe do apelante; considerando, ainda, que a vítima adicionou o referido número no aplicativo Whatsapp e reconhecido o réu pela foto de perfil de usuário; tendo em vista, também, que a vítima, mesmo receosa de confirmar a identidade do réu, apontou-o como autor do crime em ao menos três oportunidades (pelo Whatsapp, por foto na delegacia e em juízo), são elementos probatórios que, somados aos depoimentos em juízo, notadamente o da mãe do apelante, formam um conjunto probatório que torna livre de dúvidas a condenação.

4
. Recurs
o

conhecido e, no mérito,
improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001464-27.2019.8.08.0024

APELANTE: EDGAR NASCIMENTO MAGALHAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
EDGAR NASCIMENTO MAGALHÃES
em face da r. Sentença (Id. 3377638, vol. 002, pp. 14/27), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vitória/ES, por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, a defesa do apelante pugna pela absolvição sob a alegação de que a vítima não soube precisar com certeza a identidade do autor do crime.

Emerge da denúncia que no dia 20 de outubro de 2018, por volta das 23h30min, na Avenida Serafim Derenze, Bairro Joana D’Arc, Vitória/ES, o réu, em comunhão de vontades com indivíduos não identificados, mediante violência exercida com arma de fogo, subtraiu para si documentos pessoais da vítima Samuel Carlesso de Moura, além da quantia de R$ 146,00 (cento e quarenta e seis reais).

Consta dos autos que o réu, na data dos fatos, solicitou transporte por meio do aplicativo de serviço 99pop. O condutor do veículo, ora vítima em questão, compareceu ao endereço solicitado, no Bairro Joana D’Arc, para realizar o trajeto até o Bairro Bela Vista, também em Vitória.

Nesse contexto, o réu teria informado ao motorista do veículo que esperaria sua companheira em um ponto mais à frente, razão pela qual pararam em um ponto próximo à Escola EMEF Vercelino da Silva.

É narrado na peça acusatória que, enquanto estavam no interior do veículo, o réu se comunicava com seus comparsas pelo telefone, fingindo tratar-se de sua suposta companheira, dizendo que esta deveria se arrumar logo, a fim de comunicar, na verdade, que estava com a vítima.

Ato contínuo, os comparsas se aproximaram e um deles entregou uma arma de fogo para o réu.

A vítima foi retirada do banco do motorista, colocado na parede próxima ao carro, onde foi revistado, e teve os bens e dinheiro subtraídos.

Logrando êxito na subtração, o réu e seus comparsas tentaram se evadir do local, mas não conseguiram ligar o automóvel em razão do acionamento de um mecanismo “corta-corrente”. Por sua vez, enquanto tentavam dar partida no carro, uma viatura da polícia se aproximou do local, momento em que a vítima correu e os criminosos aproveitaram para empreender fuga.

Devidamente processado,
EDGAR

foi condenado pelo crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal).

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a materialidade do delito encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (pp. 13/17), no Ofício de p. 27, bem como nos demais elementos informativos obtidos na esfera policial e com as provas produzidas em juízo.

No que se refere à autoria delitiva, a defesa suscitou que a prova constante dos autos é frágil para sustentar a condenação, alegando que a vítima não soube identificar, com certeza, que o réu teria concorrido para a prática delituosa.

Em primeiro lugar, registro que, de acordo com o Auto de Reconhecimento de Pessoa de forma indireta (p. 41), a identificação do autor do crime se deu mediante exibição de fotos à vítima.

De maneira mais específica, colhe-se do depoimento da vítima em juízo que esta obteve pelo aplicativo 99pop o contato telefônico da pessoa que solicitou a viagem, adicionou-a no aplicativo de mensagens Whatsapp, visualizou a foto de perfil da pessoa e a identificou como sendo o passageiro criminoso. Posteriormente, dirigiu-se à Delegacia de Polícia, mostrou essa foto e os agentes da polícia lhe mostraram a fotografia de uma pessoa. Naquele momento, a vítima reconheceu o criminoso, que veio a ser identificado como Edgar Nascimento Magalhães, ora apelante e condenado em sentença.

Com efeito, não ignoro que o c. Supremo Tribunal Federal sufragou virada jurisprudencial promovida pelo c. Superior Tribunal de Justiça (HC 598.886, DJe de 18/12/2020), afirmando que
“O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa”
, ressalvando, contudo, que,
“Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas”
(RHC 206846, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/02/2022).

Destarte, é certo que a jurisprudência orientou-se no sentido de que o reconhecimento do agente por simples exibição de fotografia(s) ao reconhecedor, a par de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em juízo.

Nada obstante, os Tribunais Superiores também vem entendendo que,
ainda que o reconhecimento fotográfico esteja em desacordo com o procedimento previsto no art. 226, do CPP
,
deve ser mantida a condenação quando houver outras provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, independentes e suficientes o bastante, para lastrear o decreto condenatório
(AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 04/10/2022, DJe 17/10/2022).

Na hipótese vertente, a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento indireto e no reconhecimento pessoal realizado nas fases inquisitiva e judicial.

Nesse diapasão, é importante consignar que, ainda na fase investigativa, a autoridade policial expediu notificação à Empresa 99pop que, de acordo com o número de telefone fornecido pela vítima como solicitante da corrida, identificou a pessoa de Adriana Nascimento Magalhães como titular da linha de celular (p. 27). Esta, por sua vez, prestou depoimento na esfera policial e em juízo, confirmando que forneceu a linha e o telefone ao seu filho Edgar Nascimento Magalhães para que mantivessem contato. Confira-se:

Que é mãe do Edgar.
Que Edgar usava esse telefone.
Que Edgar chegou a ficar apreendido. Que Edgar fugiu. Que a depoente costumava a usar aplicativo de transporte. Que já usou o 99pop. Que teve conhecimento dos fatos quando estava trabalhando e a polícia foi até lá. Que não pediu a corrida.
Que além da depoente e Edgar nenhuma outra pessoa utilizava esse telefone.
Que não sabe dizer quem teria feito essa corrida, mas não foi a depoente. Que não se encontrou com Edgar em 20 de outubro de 2018 porque ele não morava com ela. Que a depoente deu o telefone para ele para manter contato. Que esse telefone ficava com ele. Que quando ele fugiu a depoente entregou o telefone para ele.
Que confirma que o número é 996588812. Que Edgar usava esse telefone. Que esse telefone é um Sansumg J5 de cor preta
.

O réu defendeu-se em interrogatório declarando que se limitou a pedir a corrida em atendimento ao pedido de um amigo chamado André, imputando a este a autoria do crime. A defesa técnica, por sua vez, apresentou em alegações finais uma foto desse suposto amigo, que teria características físicas semelhantes ao réu.

No entanto, a tentativa da defesa de inserir dúvida a respeito da individualização do agente criminoso não logrou êxito. Na verdade, limitou-se a colacionar aos autos a foto de uma pessoa que poderia ser semelhante ao réu sem que, para tanto, apresentasse algum elemento probatório que conectasse essa pessoa ao crime.

Na verdade, diversamente do que pretende a defesa argumentar, a autoria delitiva restou plenamente configurada pelo conjunto probatório colhido nos autos. Confira-se trecho da sentença impugnada que identifica com exatidão a prática do crime pelo réu:

Assim, considerando a teor dos depoimentos da vítima Samuel e da genitora do réu prestados em esfera policial e judicial, além da informação passada pela empresa 99pop, constato que restou comprovada a consumação do crime de roubo, em concurso de agentes, previsto no artigo 157, §20, inciso II, do Código Penal, pelo denunciado Edgar.

Em resumo, tendo a viagem sido solicitada por um número de telefone que posteriormente veio a ser identificado pela Empresa 99pop como de titularidade da mãe do apelante; considerando, ainda, que a vítima adicionou o referido número no aplicativo Whatsapp e reconhecido o réu pela foto de perfil de usuário; tendo em vista, também, que a vítima, mesmo receosa de confirmar a identidade do réu, apontou-o como autor do crime em ao menos três oportunidades (pelo Whatasapp, por foto na delegacia e em juízo), são elementos probatórios que, somados aos depoimentos em juízo, notadamente o da mãe do apelante, formam um conjunto probatório que torna livre de dúvidas a condenação.

Todas as provas constantes dos autos, portanto, inserem o réu no local do crime, não havendo dúvida razoável que possa levar à absolvição.

Em outras palavras, tais circunstâncias denotam a existência de
distinção
(
“distinguishing”
) perante os pressupostos fático-jurídicos do entendimento firmado pelas Cortes Superiores a respeito do reconhecimento pessoal. Nesse sentido:

“[...].
3. Na hipótese, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.999.878/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 28/11/2022.)”

“[...].
2. In casu, a autoria delitiva não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado nas fases inquisitiva e judicial,
destacando-se, a saber: após a perseguição policial, os dois assaltantes abandonaram o carro roubado das vítimas, tendo os policiais encontrado em seu interior, dentre outros itens, uma CNH em nome de Marlon da Luz Sadik; chamados a reconhecer o suposto autor do delito, Marlon, as vítimas não o reconheceram pela foto apresentada no Sistema Integrado da Polícia, mas duas das vítimas reconheceram o réu pela foto da CNH apreendida no veículo; posteriormente, foi constatado que a CNH encontrada no veículo subtraído das vítimas e abandonado pelos assaltantes era falsa, ou seja, a fotografia era do recorrente, mas estava com o nome de Marlon; ainda, em busca e apreensão realizada na casa do réu para a investigação de outros delitos, foram encontrados diversos documentos em nome de Marlon, indicando que o réu estava utilizando nome falso; finalmente, a fotografia constante do documento de identidade apreendido com Gilberto no dia de sua prisão era idêntica àquela constante do documento falso encontrado no veículo objeto de roubo nestes autos. [...]. (AgRg no REsp n. 1.991.572/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022.)”

Diante do que foi exposto, a autoria delitiva restou fartamente amparada pelo acervo probatório produzido, não havendo que se falar em dúvida que justifique a absolvição.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)